Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-04.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000195-04.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAIDES ALVES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública do Município de Gentio do Ouro/BA contra sentença que julgou improcedente o mandado de segurança em que pleiteava o restabelecimento de gratificações por escolaridade e o pagamento do piso salarial do magistério, conforme parâmetros da Lei Federal nº 11.738/2008. A sentença reconheceu a legalidade da supressão das gratificações com fundamento na interpretação do piso salarial como remuneração global, alinhando-se ao entendimento do STF na ADI 4167.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) a legalidade da incorporação das gratificações ao vencimento básico do servidor; e

(ii) a observância do piso salarial nacional do magistério, considerando os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 11.738/2008.

III. Razões de decidir

3. As gratificações por escolaridade, nos percentuais de 20% e 10%, previstas na Lei Municipal nº 23/2001, alterada pela Lei Municipal nº 41/2020, são devidas de forma destacada no contracheque, vez que não houve previsão de modificação de seu pagamento.

4. O piso salarial do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico, conforme interpretação consolidada pelo STF na ADI 4167. Não é permitida a inclusão de gratificações ou vantagens pecuniárias para se alcançar o valor mínimo estipulado.

5. Demonstrado que o vencimento básico da apelante era inferior ao piso nacional, sendo necessário complementar o valor por meio da inclusão de gratificações, a prática configurou descumprimento da legislação federal e do entendimento do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Determinação para o restabelecimento das gratificações por escolaridade, destacadas do vencimento básico, e implantação do piso salarial nacional do magistério, com apuração de eventuais diferenças na fase de liquidação.

Tese de julgamento:

"

1. As gratificações por escolaridade previstas em lei municipal devem ser pagas de forma destacada do vencimento básico.

2. O piso salarial do magistério nacional, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, deve ser cumprido com base no vencimento básico, sem a inclusão de vantagens pecuniárias adicionais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8000195-04.2022.8.05.0084,
de Gentio do Ouro, sendo Apelante
ALAIDES ALVES DE QUEIROZ
e Apelado
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça